Tribunal: STF
Processo: RE 356409
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 10/1996. PRECEDENTES. 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.